Tribunal: TJDFT
Processo: 0720411-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720411-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA BERNADETE MOURA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA COM BASE NA PRESCRIÇÃO. PEDIDO RESCISÓRIO. PROVA CUJA FALSIDADE FOI DEMONSTRADA EM PROCESSO CRIMINAL. EFEITOS DA REVELIA. INAPLICÁVEIS. QUESTÃO PREJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDENTE. 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada com fulcro no artigo 966, VI, do CPC, em que se busca rescindir o julgado sob a premissa de que a sentença foi proferida com base em prova cuja falsidade foi apurada em juízo criminal. 2. Em que pese não tenha havido resposta por parte do requerido, mesmo regularmente citado, não se operam os efeitos da revelia, porquanto prevalecem os princípios da preservação da coisa julgada e da segurança jurídica. 3. A pretensão indenizatória deduzida na ação originária não tem como causa de pedir fato que deva ser apurado na esfera criminal. É dizer, o reconhecimento da responsabilidade do Banco réu na ação indenizatória não depende da apuração da responsabilidade criminal do autor do ato apontado como criminoso, não se tratando, portanto, de questão prejudicial. 4. Pedido rescisório improcedente. A recorrente alega violação aos artigos 200 do Código Civil, e 966, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sustenta o acerto do voto minoritário do acórdão recorrido, no sentido da inocorrência de prescrição. Afirma, para tanto, que a prova da falsidade da procuração, reconhecida na esfera criminal, representa questão prejudicial ao julgamento da rescisória, afastando a aludida prescrição, na medida em que a conclusão acerca da falsidade é imprescindível para que se determine a responsabilidade da recorrida. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona, a título argumentativo, ementas de julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012